Tribunal: STF
Processo: ARE 813855
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Multa. Obrigação de fazer. Pedido de revogação da multa. DESCABIMENTO: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca das efetividade ao comando. Valor bem fixado pelo juízo a quo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.